Tribunal: TJPA
Processo: 0803354-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803354-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803354-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADOS: LEONARDO ALCANTARINO MENESCAL- OAB/PA 11.247 e GABRIELA DE SOUZA MENDES- OAB/PA nº 28.864

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL. ADI Nº 5135/DF. RESP N.º 1.156.668/DF. RESP 1.123.669/RS. SÚMULA 112 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE PARA AUTORIZAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DO PROTESTO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Prejudicialidade do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, diante da prolação do presente voto. Bem como dos embargos de declaração.

II.

De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o provimento cautelar tem pressupostos específicos para sua concessão, são eles:
periculum in mora e fumus boni iuris,
de modo que a ausência de qualquer um deles, terá como consequência a improcedência do pedido cautelar.

III.

Trata-se na origem de Ação Cautelar, na qual o juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela, aceitando a apólice de Seguro Garantia como antecipação de penhora e determinando a expedição imediata de certidão positiva com efeitos de negativa. O agravante se insurge contra a parte da decisão que negou o pedido de cancelamento dos protestos das dívidas garantidas pelo Seguro Garantia.

IV.

No caso em tela, com o recebimento do Seguro-garantia pelo juízo, a agravante pretende o cancelamento dos protestos relativos aos débitos já garantidos, bem como a abstenção da agravada de promover novos protestos de outros débitos objeto da ação cautelar.

V.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o protesto de CDA não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário (ADI nº 5135/DF).

VI.

O Superior Tribunal de Justiça, assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”- (REsp n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos -Tema 378.)

VII.

Seguro Garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, conforme definido pelo STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237).

VIII.

Agiu acertadamente o juízo
a quo
ao tomar as seguintes medidas: ao deferir parcialmente a tutela de urgência cautelar, para que o débito consubstanciado nos presentes autos, fiquem garantidos por meio da Apólice de Seguro Garantia;

ao determinar a expedição de Certidão positiva com efeito de negativa, relativamente ao citado auto de infração;

ao estabelecer que o exequente se abstenha de apreender as mercadorias referente aos débitos especificados; e ao indeferir o pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e

seu respectivo protesto.

IX.

Por fim, é importante mencionar que em suas razões recursais, a agravante aponta que este egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando contrariamente à prática de protesto de CDAs quando há garantia idônea para garantir o juízo da futura execução fiscal. A par disso, menciona três julgados que sustaram os efeitos dos protestos da CDA, quais sejam: Agravo de instrumento n° 0808275-11.2018.8.14.0000; n° 0808281-18.2018.8.14.0000, n° 0808340-06.2018.8.14.0000, respectivamente da relatoria dos Exmos. Desembargadores Luzia Nadja Guimarães; Roberto Gonçalves de Moura e Ezilda Pastana Mutran.

X.

No entanto, ressalto que o primeiro recurso ainda não teve o seu mérito julgado, porém, os dois últimos mencionados já foram devidamente julgados e arquivados, sendo que n
a ocasião do julgamento
revogaram as liminares anteriormente deferidas, se posicionando contrariamente à sustação do protesto.

XI.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela VALE S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos de Ação Cautelar (processo nº 0820154-48.2019.8.14.0301), deferiu parcialmente a tutela requerida.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pela VALE S.A, na qual narrou que teve lavrado contra si centenas de Termos de Apreensão, posteriormente convertidos em Autos de Infração, todos com o mesmo objeto: deixar de recolher o ICMS antecipado por força do “ativo não regular”.

Argumentou que a situação de ativo não regular penaliza o contribuinte com a necessidade de recolhimento antecipado do diferencial de alíquota do ICMS, regime de antecipação criado por uma Instrução Normativa (IN 13/2005) e regulamentada pelo Decreto Estadual 4.676/2001 (RICMS/PA).

Apontou que na prática, a cobrança antecipada do imposto em razão da condição de “ativo não regular” não passa de um subterfúgio utilizado pelo Estado do Pará para apreender mercadorias de contribuintes com débitos em aberto, coagindo-os ao recolhimento através da lavratura de termos de apreensão, sanção política há muito declarada inconstitucional pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Alegou que diante da enorme quantidade de débitos em aberto, não tem como esperar que o Estado do Pará ajuíze as dezenas de Execuções Fiscais para cobrança do crédito tributário. Por fim, asseverou que o objeto da Ação Cautelar é garantir a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa de débitos estaduais, além de impedir a anotação negativa nos cadastros de proteção ao crédito e o protesto de títulos, bem como apreensão de mercadorias.

O feito seguiu seu regular processamento, até a decisão de id n° 1700346, que deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 300, 301 e 305 do CPC/ 2015, DEFIRO, parcialmente, a tutela de urgência cautelar, com a finalidade de que o débito consubstanciado nos presentes autos, objeto de 95 (noventa e cinco) AINFs,
ficam garantidos
por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 024612019000107750021208, no valor total igual a R$ 5.987.734,91 (cinco milhões, novecentos e oitenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos) emitida por Austral Seguradora S/A, com vigência da apólice até 09/04/2024; determino, ainda, que a SEFA/PA
expeça a Certidão
positiva com efeito de negativa, relativamente ao citado auto de infração, nos termos do art. 206 do CTN, como também obedecendo à jurisprudência pacificada do STF (Súmula n. 547 do STF e Súmula 112 do STJ ) e
abstenha -se de apreender
as mercadorias referente aos débitos de especificados acima, vinculado aos presentes autos, conforme entendimento esposado na Súmula 323 STF.

Indefiro o pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto, os quais permanecem exigíveis,
em cumprimento às disposições legais do art. 151 do Código Tributário Nacional.”

Inconformada, a VALE S/A interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Em suas razões recursais, a agravante alega que ajuizou Ação Cautelar para fins de garantir a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa de débitos estaduais, oferecendo, em contrapartida, seguro garantia na totalidade de crédito tributário lançado em diversos autos de infração.

Argumenta que o Juízo singular recepcionou o seguro, porém não concedeu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, utilizando como fundamento o artigo 151 do CTN, sob o argumento que a apresentação de seguro garantia ou fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário, pelo que não seria possível cancelar os protestos das CDAs.

Afirma que considerando que o débito está garantido, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 6.830/80 (penhora sobre bens), a empresa tem assegurada a sua situação de regularidade fiscal, enquanto perdurar a garantia e a controvérsia judicial a respeito do crédito tributário.

Destaca que o próprio TJE/PA vem se posicionando contrariamente à ilegal prática de protesto de CDAs quando há garantia idônea para garantir o juízo da futura execução fiscal, em consonância com os princípios da preservação da empresa e da continuidade da atividade empresarial.

Na sequência, o agravante assevera que a mera existência do protesto causa inúmeras restrições às suas atividades negociais, tanto com seus fornecedores, bem como perante instituições financeiras (obstando a abertura de linhas de crédito, empréstimos, etc.).

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente decisão agravada e determinar o cancelamento do protesto sobre os débitos em debate, bem como para evitar o protesto dos demais débitos objeto da Ação Cautelar, em face da garantia idônea oferecida pela empresa para garantir o juízo das futuras execuções fiscais.

A tutela recursal foi liminarmente deferida, conforme consta no id n°
1774068.

A VALE S.A opôs embargos de declaração id n° 1818426

O agravado apresentou contrarrazões – id n° 1863447.

O ESTADO DO PARÁ interpôs agravo interno (id n° 1863565), pugnando pela reforma da decisão monocrática deferida anteriormente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Antes de mais nada, esclareço que o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará (id n° 1863565) resta prejudicado, diante da prolação do presente voto, bem como os Embargos de Declaração de id n° 1818426, posto que no presente voto será mencionado sobre a possibilidade ou não da sustação do protesto, ponto omisso na decisão liminar.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante
da vedação
pelo nosso ordenamento jurídico.

Trata-se na origem de Ação Cautelar, na qual o juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela,
aceitando a apólice de Seguro Garantia como antecipação de penhora e determinando a expedição imediata de certidão positiva com efeitos de negativa.
O agravante se insurge contra a parte da decisão que não concedeu o pedido de cancelamento dos protestos das dívidas garantidas pelo Seguro Garantia.

O instituto da “medida cautelar” visa assegurar temporariamente a viabilidade de um direito que causará um dano irreparável ou de difícil reparação, que
possa
inclusive frustrar a expectativa de um direito, e, via de regra, é
precedido
pelo signo da urgência. Nos casos que envolvem medidas cautelares, é imprescindível se tratar de prevenção contra o risco de lesão grave e de difícil reparação, nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[1]
:

“Tanto a medida cautelar propriamente dita (objeto de ação cautelar) como a medida antecipatória (objeto de liminar na própria ação principal) representam providências, de natureza emergencial, executiva e sumária, adotadas em caráter provisório”.

Sobre o tema, decidiu a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AGRMC 1862/MG que o provimento cautelar tem pressupostos específicos para sua concessão, são eles: o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (
periculum in mora e fumus boni iuris),
que, presentes, determinam a necessidade da tutela cautelar e a inexorabilidade de sua concessão, para que protejam aqueles bens ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional principal.

Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais para a concessão da medida, no que tange ao pedido de cancelamento dos protestos.

É sobremodo importante assinalar que o protesto da CDA é um meio extrajudicial em que a Fazenda Pública configura a mora do devedor de um crédito tributário exigível, de modo que o força a adimplir a dívida.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o protesto de CDA não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário. Na ocasião do julgamento
da ADI nº 5135/DF, a tese resultante é de que o mencionado meio “constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”

No caso em tela, com o recebimento do Seguro-garantia pelo juízo, a agravante pretende o cancelamento dos protestos relativos aos débitos já garantidos, bem como a abstenção da agravada de promover novos protestos de outros débitos objeto da ação cautelar.

No entanto,
o Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378),
assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Para corroborar com o exposto, colaciono a ementa do mencionado julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN.INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1. A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN
e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina(...)

2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO.

3. RECURSO PROVIDO.

(...) 3
. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(...) 5
. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

(...)

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

Assim segue a jurisprudência com o entendimento de que o seguro-garantia oferecido não está previsto no rol taxativo do art. 151 do CTN, tampouco se equipara ao depósito do valor integral em dinheiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

Senão vejamos as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça, com grifo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN
(REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ. 4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1796295/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019) (Grifo nosso)

Cabe destacar que o oferecimento do Seguro Garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme definido pelo STJ,
em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237
), mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...)
4- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o

protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”;
5- No caso, lavrado, em desfavor da agravante, o AINF nº 012013510012399-8, a empresa, em garantia à futura execução fiscal, ofereceu a apólice de seguro-garantia nº 14.75.0005701.12, no valor de R$9.249.138,52 (nove milhões, duzentos e quarenta a nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) emitida por Chubb Seguros Brasil S/A, pelo que pugna que seja sustado o protesto da dívida tributária;
6- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;
(...)

(2358237, 2358237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE GARANTIA IDÔNEA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA PRESTADA EM ESPÉCIE NO MONTANTE INTEGRAL. SÚMULA 112). PRECEDENTES STF E STJ.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC/15 PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão do Juízo de origem, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do Termo de Apreensão e Depósito
. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada à prestação de caução idônea em juízo, que deverá ser prestada no montante integral, em dinheiro, conforme o enunciado da Súmula 112 do STJ. 3. “ O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”( Súmula 112)
(...)

(1940876, 1940876, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-10)

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO
. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE SANÇÃO POLÍTICA
. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. MEDIDA NÃO PREVISTA COMO HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de se registrar que o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, uma vez possuir previsão legal para tanto e por se revestir de constitucionalidade. Inteligência do artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.492/97 e precedente do STF.

2. No que tange às hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

3.
In casu
, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ.

4 Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(0808281-18.2018.8.14.0000
-
Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-03)

Sendo assim, levando em consideração o fato da garantia oferecida, por si só, não ter o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se presta, então, à suspensão ou cancelamento dos efeitos do protesto, que se mostra meio idôneo de configurar a inadimplência do contribuinte, de modo que entendo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fica condicionado ao depósito integral e em dinheiro, ou alguma das hipóteses previstas no art. 151 do CTN.

Destarte, agiu acertadamente o juízo
a quo
ao tomar as seguintes medidas: 1) ao deferir parcialmente a tutela de urgência cautelar, para que o débito consubstanciado nos presentes autos fiquem garantidos por meio da Apólice de Seguro Garantia nº 024612019000107750021208; 2) ao determinar a expedição de Certidão positiva com efeito de negativa, relativamente ao citado auto de infração; 3) ao estabelecer que o exequente se abstenha de apreender as mercadorias referente aos débitos especificados; 4) e ao indeferir o pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e

seu respectivo protesto.

Por fim, é importante mencionar que em suas razões recursais, a agravante aponta que este egrégio Tribunal de Justiça vem se posicionando contrariamente à prática de protesto de CDAs quando há garantia idônea para garantir o juízo da futura execução fiscal. A par disso, menciona três julgados que sustaram os efeitos dos protestos da CDA, quais sejam: Agravo de instrumento n° 0808275-11.2018.8.14.0000; n° 0808281-18.2018.8.14.0000, n° 0808340-06.2018.8.14.0000, respectivamente da relatoria dos Exmos. Desembargadores Luzia Nadja Guimarães; Roberto Gonçalves de Moura e Ezilda Pastana Mutran.

No entanto, ressalto que o primeiro recurso ainda não teve o seu mérito julgado, porém, os dois últimos mencionados já foram devidamente julgados e arquivados, sendo que na ocasião do julgamento revogaram as liminares anteriormente deferidas, se posicionando contrariamente à sustação do protesto.

Em relação aos demais argumentos, deixo de analisá-los, pois ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 24 de janeiro de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
JUNIOR THEODORO, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil e processo de conhecimento. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2014

Belém, 01/02/2022